Tribunal: STF
Processo: HC 53238
Classe: HC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-15
Data de publicação: 1975-04-15

Ementa:
- Habeas corpus. - Decisão que manteve, em parte, em recurso estrito, pronúncia do paciente, como incurso no art. 121, caput, do Código Penal. - Alegação relacionada com matéria de prova, cujo exame descabe no processo de habeas corpus. - Indeferimento do pedido.